Tribunal: TJSP
Processo: 2216779-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216779-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
MARIELI SCHIEVANO GRANATO, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2216779-51.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis - T - Voto no 44.003
Voto no 44.003
Embargos de Declaração Cível n.o 2216779-51.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Penápolis - 1a Vara
Embargante: Marieli Schievano Granato
Embargado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Eder Fonzar Granato
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Yukio Misaka
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 212/218
que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo embargado em ação de prestação de contas, e que reconheceu a embargante como
carecedora da ação.
Recorre a embargante para fins de prequestionamento, apontando
omissão no julgado. Aponta violação do art. 6o, incisos III e VIII; art 14 ambos da Lei
Federal 8.078/90 ; art. 550, §§ 1o e 3o, art 551; art 1.009, §1o, todos do CPC. Diz que o
acórdão ignorou relação de consumo existente entre as partes ante a ausência de
inversão do ônus da prova, privando-se a autora de obter a devida prestação de contas
junto ao embargado.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende a embargante, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2216779-51.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis - T - Voto no 44.003
Embargos de Declaração. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do v. acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza que os embargos não têm
razão de ser, porque no v. acórdão não há omissão alguma. Tudo foi considerado e
fundamentado de modo claro, estando o julgamento completo.
Desnecessária, ainda, a menção expressa pelo magistrado de todos os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte no julgamento. A esse
respeito, confira-se o seguinte julgado em caso assemelhado:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão embargada
algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas hipóteses, não está
o órgão julgador obrigado a mencionar expressamente dispositivos legais e
constitucionais para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
Se o julgado não teve o resultado esperado pela embargante, isso não se
traduz em vício algum, como a propalada contradição; apenas em juízo sobre uma
situação jurídica que infelizmente não fora favorável às suas teses.
Ficou dito, claramente, no V. Acórdão, que:
Aqui, como já se disse, a autora já sabe o que dela foi cobrado, na medida
em que afirma na petição inicial que os lançamentos apontados, dos quais
pretende a prestação de contas, são desacertados, ilegais e extravasam a
sua obrigação. E se concorda, ou não, é questão de outra ordem e não de
'prestação de contas'.
A ação de exigir contas não se presta para discussão a respeito do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2216779-51.2019.8.26.0000/50000 - Penápolis - T - Voto no 44.003
dos atos que deram origem às contas. Ou como diz PONTES DE
MIRANDA: 'A pretensão a que alguém preste contas de modo nenhum
se confunde com a pretensão a que a outra pessoa responda pelo que fez
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XIII. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2004, p. 104).
Nem se diga que a prestação de conta viria a aclarar os lançamentos, pois
disso também não se precisa, desde que, a própria relação feita pela
autora já indica a que se referem. Aliás, se a própria autora já indica as
datas, os lançamentos e os respectivos valores, nem se atina quais contas
quer (?!).
À sua vez, para verificar se os valores lançados correspondem, ou não,
aos negócios realizados, também não há que se falar em contas, pois isso
pode ser conferido com base nos respectivos contratos.
Assim, para verificar se os valores lançados correspondem, ou não, aos
negócios realizados e aos termos pactuados, basta que a autora tome as
cópias dos eventuais contratos havidos, onde certamente estão espelhados
os termos dos negócios, e os confira com os lançamentos feitos na conta
corrente e dos quais há extratos, a exemplo daqueles trazidos por ela
própria (fls. 62/84). Se não possui todos os documentos, cabe-lhe então
obter segundas vias, mas não exigir genericamente 'contas'.". (fls. 215).
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 -
2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator